Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-26.2024.8.11.0030
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-26.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.122.381-64 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000378-26.2024.8.11.0030

APELANTES:

BANCO BMG S.A e BANCO AGIBANK S.A

APELADOS: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÕES DE CRÉDITO - CONSUMIDORA ANALFABETA - NULIDADE DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Débito e Indenização por Danos Morais, para declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito vinculados ao empréstimo consignado e condenando os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de cartão de crédito consignado firmados entre a autora analfabeta e os bancos réus; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O analfabetismo, embora não seja causa de incapacidade para os atos da vida civil, coloca o indivíduo em posição de vulnerabilidade, exigindo a observância de formalidades específicas para a validade dos contratos, nos termos do art. 595 do Código Civil, que determina que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

4. Os contratos de cartão de crédito consignado acostados aos autos não observaram as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta, pois não há assinatura a rogo nem subscrição por duas testemunhas, o que torna nulos os contratos.

5. Não há prova de que a autora tenha recebido informações claras e adequadas sobre as características e riscos dos produtos contratados, em violação ao art. 6º, III, do CDC, configurando prática abusiva por parte das instituições financeiras.

6. Os meros aborrecimentos e dissabores decorrentes dos descontos indevidos, sem comprovação de privações ou impossibilidade de aquisição de bens essenciais, não configuram danos morais indenizáveis, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e determinar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, não configuram danos morais indenizáveis quando não comprovada violação aos direitos da personalidade, caracterizando meros dissabores da vida cotidiana.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BMG S.A e BANCO AGIBANK S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Débito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
, para:

“[...]
i)

DECLARAR
a validade da cessão de crédito entre o BMG e a Agibank;

ii)

DECLARAR
a validade do contrato de empréstimo consignado indicado no id 162885937;

iii) DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito vinculados ao empréstimo, indicados nos ids 162885935 e 162885936;

iv)

ESTABELECER
o retorno do status quo ante, ou seja, as partes retomarão à condição em que estavam antes dessas contratações declaradas nulas. Por isso, os requeridos devolverão todos os descontos efetivados com base nos contratos supracitados e a autora restituirá os valores depositados em sua conta (R$ 2.633,42), conforme os comprovantes de ids 162887043, 162887044 e 162887045;

v)

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a autora e a título de danos morais. obre o valor da condenação incidirão juros de mora desde a data do evento danoso (data do contrato), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, para tanto, exclusivamente a taxa SELIC. A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, conforme preconiza a Súmula nº 362 do STJ, utilizando-se, para esse fim, o índice IPCA;

vi)

AUTORIZO
o abatimento dos valores a serem restituídos pela autora quando do pagamento da condenação imposta aos réus;

vii) CONDENAR
os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, já que a sucumbência da requerente foi mínima, por força do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID nº 313350911).

Em seu recurso, o requerido
BANCO BMG S.A
,
defende a legalidade/regularidade
das contratações dos cartões de crédito, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Alega que não há provas de vícios de consentimento e que a contratação eletrônica é válida.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito e tampouco a indenização por dano moral face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados. Alternativamente pela redução dos danos morais.

o
BANCO AGIBANK S.A
, por sua vez, também defende a validade das contratações, argumentando que a autora tinha ciência dos produtos contratados e que não há provas de vícios de consentimento. Sustenta a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a ausência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões do autor no ID nº 313350925, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ex
trai-se dos autos que a autora
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Débito e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S.A e BANCO AGIBANK S.A
,
aduzindo que firmou contrato de empréstimo consignado com o
BANCO BMG

S.A
em 25/03/2022, no valor de R$ 15.777,53, a ser pago em 84 parcelas de R$ 424,10, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Alegou que, ao tentar realizar a portabilidade do empréstimo, descobriu que o contrato havia sido cedido ao
BANCO AGIBANK

S.A
sem sua autorização. Afirmou ainda que, além do empréstimo consignado, foi obrigada a aceitar a contratação de dois cartões de crédito, cujos valores mensais seriam descontados diretamente de seu benefício previdenciário.

Sustentou que é analfabeta e não recebeu informações adequadas sobre os produtos contratados, razão pela qual ajuizou a presente ação, objetivando
: a) declaração de nulidade da portabilidade realizada entre os requeridos e dos contratos de cartão de crédito consignado em discussão, c) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário/benefício, d) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua contestação (ID nº 313350860), o
BANCO BMG

S.A
alegou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e dos cartões de crédito, bem como a legalidade da cessão de crédito ao
BANCO AGIBANK S.A
. Juntou documentos comprobatórios das contratações e das transferências dos valores para a conta da autora. Pugnou pela improcedência da lide.

O
BANCO AGIBANK S.A,
(ID nº 313350851), por sua vez, também defendeu a regularidade das contratações e a ausência de danos morais indenizáveis, pugnando ao final, pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel Campos Silva De Siqueira.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à cessão de crédito do
BANCO BMG
para o
BANCO AGIBANK S.A
, não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que a sentença reconheceu sua validade e não houve recurso da autora neste ponto.

Portanto, se restringe a controvérsia na validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre a autora e os bancos réus, bem como na existência de danos morais indenizáveis.

Quanto à validade dos contratos de cartão de crédito consignado nº s 18250662 e 17334158, constata-se que não procede a tese recursal dos requeridos/apelantes.

Isto poque, conforme bem pontuado pelo magistrado de singular, restou comprovado através do laudo pericial produzido nos autos nº 0000860-55.2005.8.11.0030 que se trata a autora de pessoa analfabeta, fato não impugnado pelos bancos réus.

Tal condição exige a observância de formalidades específicas para a validade dos contratos, nos termos do art. 595 do Código Civil, que dispõe:
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na hipótese, verifica-se que os contratos de cartão de crédito consignado acostados aos autos (IDs 162885935 e 162885936) não observaram tais formalidades, posto que não há assinatura a rogo e tampouco subscrição por duas testemunhas. Além disso, não há prova de que a autora tenha recebido informações claras e adequadas sobre as características e riscos dos produtos contratados, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que é nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(TJMT – RAC Nº 1004362-07.2021.8.11.0003, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/cancelamento dos
contratos de cartão de crédito consignado nº s 18250662 e 17334158 (IDs nº 313350861 e 313350862), bem como determinou a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício/conta da autora, autorizando-se a compensação dos valores que eventualmente lhe foram creditados.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão dos requeridos em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 313347358 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC Nº 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
.”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condená-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência da portabilidade e dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)

determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026